Tribunal: TJSP
Processo: 1014995-07.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nos termos dos arts. 9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nos termos dos arts. 9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no 10.705/2000 – Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 16 do Decreto Estadual no 46.655/2002, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 55.002/2009 – Modificação da base de cálculo do ITCMD por meio de decreto, implicando majoração do tributo – Violação do princípio da reserva legal, uma vez que tal medida somente pode ser estabelecida mediante edição de lei, segundo o art. 150, I, da Constituição Federal, e o art. 97, II e § 1o, do CTN – Procedimento de arbitramento da base de cálculo, conforme o art. 148 do CTN – Descabimento, pois, diante da existência de base de cálculo expresso em lei, não cabe ao Fisco eleger novo parâmetro para o cálculo do ITCMD, por meio de procedimento administrativo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Apelação e Reexame necessário desprovidos.